Tribunal: TJMT
Processo: 1016088-84.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016088-84.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - PRIMAVERA DO LESTE
Agravante : FERNANDO MATANA
Agravado : ALBERT PIOVEZAN
Número do Protocolo: 1016088-84.2021.8.11.0000
Não havendo pedido de antecipação da tutela recursal, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, e determino a intimação do agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, 08 de setembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator